Tribunal: TJBA
Processo: 8001476-50.2016.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001476-50.2016.8.05.0166

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL DIONISIO ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANSELMO CEDRAZ PINTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE FRAUDE EM ATIVIDADE NOTARIAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo inadmissíveis quando utilizados para rediscutir o mérito da decisão embargada.

2. No caso em análise, Inexiste omissão ou obscuridade no acórdão que reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado da Bahia pelos danos causados ao embargado, decorrentes de falha na prestação do serviço público notarial.

3. Se configurada a oposição de embargos com intuito manifestamente protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC.

Embargos de declaração rejeitados, com possibilidade de aplicação de multa sobre o valor atualizado da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º
8001476-50.2016.8.05.0166
,
em que figura como Embargante o
Estado da Bahia
e, como Embargados,
Manoel Dionísio Almeida
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER e REJEITAR os Embargos
de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG11

Procurador(a) de Justiça